Tribunal: TJSP
Processo: 2208088-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208088-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO
ERNESTINO RIBEIRO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208088-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13666
2
Habeas Corpus Criminal no 2208088-14.2020.8.26.0000
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente BRUNO ERNESTINO RIBEIRO
Impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
AMERICANA
Comarca de Americana
Voto no13666
Habeas
Corpus.
Tráfico.
Liberdade
provisória.
Impossibilidade.
Decretação
da
custódia
bem
fundamentada. Circunstâncias do caso que indicam a
necessidade concreta da medida extrema. Primariedade e
outras circunstâncias pessoais que não têm o condão de
afastar as justificativas apontadas para a segregação.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de BRUNO
ERNESTINO RIBEIRO, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo Do Plantão da Comarca de
Americana, que converteu sua prisão em flagrante em custódia preventiva.
Esclareceu a impetrante, em síntese, que o paciente foi
autuado em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de tráfico de
drogas, cometido sem violência ou grave ameaça. A partir daí, aduz que a
autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta, decretou a
prisão preventiva do paciente, réu primário e possuidor de residência fixa e
ocupação lícita. Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia, haja
vista o cenário atual ocasionado pela pandemia do Covid-19 e a
superlotação do estabelecimento em que o paciente se encontra, e sua
inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208088-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13666
3
contaminação e disseminação da doença, como reconhecido pela a
Recomendação no 62 do CNJ.
Nestes termos, com pedido liminar, requer a concessão da
ordem para o fim de cassar definitivamente a r. decisão que decretou a
prisão preventiva, para que possa responder o processo em liberdade ou
com concessão de medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
Em análise mais detida do material que trazido com a
inicial, entendo que não há o que se alterar em relação ao decidido em sede
liminar.
A r. decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
anotou, em outras palavras, que a hipótese é dotada de gravidade ímpar,
em vista da extrema quantidade e variedade de drogas apreendidas (todas
de alto poder vulnerante), de molde a conduzir a conclusão sobre o
envolvimento arraigado em atividades ilícitas, em contraposição à eventual
primariedade verificada.
De se notar que o paciente foi detido na posse de 25 kits
contendo 380 porções de cocaína.
Ao contrário alegado, a narrativa demonstra claramente a
gravidade em concreto da conduta e não houve por parte do juízo a simples
referência à reprovação em abstrato do delito.
Saliente-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208088-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13666
4
decidiu:
“A
periculosidade
do
réu,
evidenciada
pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para
embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo
por conveniência da instrução criminal' (JSTJ 8/154)”.
Vale, ainda, anotar que a primariedade técnica e outras
circunstâncias abonadoras, não são suficientes para impor a concessão da
liberdade, pois é cediço que “Eventuais condições favoráveis do agente
não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros
elementos recomendam a custódia cautelar.” (STJ - HC 30.181-PE Rel.
I. Min. GILSON DIPP j. 06/11/03 DJU 09/12/03).
Em suma, a decisão está bem fundamentada e se baseou em
dados concretos da conduta do paciente.
Por fim, quanto à Recomendação mencionada, de no 62/20
do CNJ, é de se ter em conta que indicação de que as prisões preventivas
devem ser decretadas em situações ainda mais excepcionais fica a cargo da
avaliação do juízo no caso concreto e deve considerar inúmeros fatores tais
como as condições do estabelecimento para onde serão encaminhados os
presos, bem como os fatores de risco pessoal de cada custodiado.
Nesse particular, não foi trazido aos autos qualquer
informação especial em relação ao paciente, jovem e, salvo informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208088-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13666
5
em contrário, saudável.
Ademais, nesse ponto, vale ressaltar que o pedido de soltura
vem à pretexto do resguardo do paciente, no entanto, ele estava em plena
via pública na posse de exagerada quantidade de drogas e não no
recolhimento do seu lar.
Por fim, mister se considerar que o judiciário e a
Administração Pública estão imprimindo esforços para garantir a
integridade da saúde de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os
órgão oficiais envolvidos, contando, inclusive, com ações que reforçam a
higienização dos estabelecimentos, o fornecimento de material para
atendimento médico e a separação dos presos de acordo com suas situações
peculiares, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do cenário
geral em que se encontram custodiados em situações flagranciais.
Assim sendo, pelos motivos expostos, verifica-se que está
devidamente justificada a segregação do paciente, o que, por consequência,
afasta a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares
diversas.
Em não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208088-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13666
6
RELATOR